Tribunal: TJDFT
Processo: 0002115-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 129, §9o, C/C art. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA AJUSTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. A palavra da vítima, firme e coerente nas duas ocasiões em que foi ouvida, demonstra, sem sombra de dúvidas, que as provas existentes nos autos são harmônicas e coerentes entre si, sendo suficientes para a condenação.
3. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Correta, portanto, a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.
4. O fato de a vítima estar acompanhada da filha menor do casal no momento da agressão, criança que contava com 02 (dois) anos de idade à época do fato, indica maior reprovabilidade da conduta do réu, justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para, de ofício, reduzir a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Mantidos na íntegra os demais termos da sentença recorrida.